Tribunal: TJDFT
Processo: 0002198-23.2009.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. CONDENADO MENOR DE 21 ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Homicídio simples, réu menor e fatos ocorridos em 06.05.2009. Prescrição. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena aplicada na sentença, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal e Enunciado no 146, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Para os delitos ocorridos antes da vigência da Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, a prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade devem ser declaradas se, havendo trânsito em julgado para a acusação, se verificar que entre a data do fato e do recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao da prescrição da pena in concreto.
3. Verificado que entre a data dos fatos criminosos e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, inciso III c/c artigo 115 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva de ofício e a declaração da extinção da punibilidade.
4. Dado provimento ao recurso.